Tribunal: TJSP
Processo: 1012056-41.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de empilhadeira – Doença Ocupacional - LER/DORT – Membros superiores e coluna - Benefício acidentário – Renovação da prova pericial em Segundo Grau – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada - Nexo causal estabelecido – Laudo não contrariado por outra prova técnico-científica – Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de empilhadeira – Doença Ocupacional - LER/DORT – Membros superiores e coluna - Benefício acidentário – Renovação da prova pericial em Segundo Grau – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada - Nexo causal estabelecido – Laudo não contrariado por outra prova técnico-científica – Auxílio-acidente, na forma legal vigente à época do infortúnio, devido, excepcionalmente, a partir da citação – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que deverão ser fixados na fase de cumprimento de sentença – Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial, mantida, porém, a condenação do ente autárquico, observando-se os parâmetros definidos neste V. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012056-41.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WILHIAM VIEIRA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial, mantida, porém, a
condenação do ente autárquico, observando-se os parâmetros definidos neste V.
Acórdão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012056-41.2016.8.26.0114 -Voto no 14.443
2
VOTO No: 14.443
APELAÇÃO No: 1012056-41.2016.8.26.0114.
COMARCA: CAMPINAS 7a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR LUIS MARIO MORI DOMINGUES
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: WILHIAM VIEIRA ROSA
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Operador de empilhadeira Doença
Ocupacional - LER/DORT Membros superiores e coluna -
Benefício acidentário Renovação da prova pericial em Segundo
Grau Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurada - Nexo causal estabelecido Laudo não contrariado
por outra prova técnico-científica Auxílio-acidente, na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido, excepcionalmente, a
partir da citação Juros de mora devidos a partir da citação,
apurados mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o
da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a
respeito do tema - Honorários de advogado que deverão ser
fixados na fase de cumprimento de sentença Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial,
mantida, porém, a condenação do ente autárquico, observando-se
os parâmetros definidos neste V. Acórdão.
A r. sentença de fls. 157/160, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Wilhiam Vieira Rosa em face do INSS,
concedendo, em favor do autor, o benefício do auxílio acidente de 50% sobre o salário de
benefício, desde a citação, com os atrasados acrescidos de correção monetária e juros de
mora, conforme delineados no r. decisum, além da condenação da autarquia no pagamento
de honorários advocatícios arbitrados em 15% das parcelas vencidas até a sentença
(Sumula 111 do C. STJ).
Inconformado apela o INSS (fls. 166/174), buscando a reforma parcial
do julgado. Sustenta que a efetiva incapacidade laborativa não restou comprovada. Alega
que estão ausentes os requisitos para a concessão do benefício acidentário.
Subsidiariamente, requer a alteração do marco inicial do benefício. Por fim, requer o
provimento do recurso.
Houve contrarrazões.
O Douto Magistrado a quo não interpôs recurso oficial.
Em Sessão de Julgamento realizada em 14/11/2017, a Turma
Julgadora, houve por bem em determinar a conversão do julgamento em diligência para
melhor averiguação do atual estado de saúde do obreiro e investigação mais segura quanto
às origens da lesão (V. Acórdão de fls. 197/200).
Laudo pericial atual a fls. 356/379, sem impugnações.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012056-41.2016.8.26.0114 -Voto no 14.443
3
É o relatório.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que, no exercício das
funções descritas na exordial e, por último, a de operador de empilhadeira, passou a
desenvolver doença ocupacional, culminando nas patologias que afetam os seus membros
superiores e coluna, conforme descrito na exordial. Pleiteia a concessão do benefício
acidentário.
A ação foi ajuizada em 29/03/2016 e o INSS, regularmente citado,
apresentou defesa nos autos.
Houve juntada da CTPS.
Não há notícia de emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pela empregadora, valendo dizer que a comunicação em questão foi realizada por
sindicato (fls. 33/34).
O autor esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário NB
31/612.198.883-9, no período de 13/10/2015 a 20/10/2015, sem notícias acerca do
diagnóstico (fls. 69).
A Turma Julgadora, no V. Acórdão anterior, entendeu por bem
converter o julgamento em diligência para averiguar o atual estado de saúde do obreiro e,
de maneira mais convincente, investigar o nexo causal, considerando existir certa
inconsistência na prova pericial elaborada na origem.
Realizada a inspeção médica pelo perito de confiança desta Corte, no
laudo de fls. 356/379, constatou-se que o segurado apresenta alterações clínico funcionais
em ambos e coluna, o que acarreta em redução da capacidade laborativa. Atestou, o perito,
que o autor ostenta “incapacidade parcial e permanente decorrente de patologia
relacionada ao trabalho em ombros e coluna lombar”, esclarecendo que o segurado já está
“readaptado para atividades compatíveis” (fls. 379).
Extrai-se da perícia renovada em grau de recurso que, pelos elementos
constantes do processo, foi possível ao perito concluir pela presença do nexo causal entre
as lesões encontradas nos ombros e coluna lombar e o trabalho exercido pelo obreiro,
durante o pacto laborativo informado, e que as moléstias constatadas determinam a efetiva
redução da capacidade laborativa do autor, parcial e permanentemente.
Como visto, o nexo causal para essas lesões pode ser determinado pelo
experto por meio do estudo da função descrita pelo autor em anamnese e da análise dos
informes já constantes do processo, elementos, portanto, hábeis para uma avaliação segura
do risco ergonômico no ambiente de trabalho.
Denota-se que, pelas lesões encontradas, há incapacidade parcial e
permanente, restando estabelecido o liame ocupacional, especialmente, pela análise dos
informes constantes dos autos, que puderam estabelecer uma relação entre as patologias e o
trabalho, atestando, o perito, de maneira incisiva, que as lesões possuem relação direta com
o exercício das atividades laborativas desempenhadas, durante todo o pacto laboral.
Também, de maneira segura, o experto, classificou a incapacidade como parcial e
permanente.
Frise-se que o laudo não foi contrariado por qualquer outra prova
técnica que possa colocar em dúvida o parecer do perito nomeado para o encargo.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade é de ser preservada a concessão
do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório,
é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012056-41.2016.8.26.0114 -Voto no 14.443
4
No que toca ao marco inicial, friso que não há nos autos informações
sobre o diagnóstico da doença que deu ensejo ao afastamento do trabalho com percepção
de benefício previdenciário pelo obreiro noticiado nos autos; aliás, o INSS, deixou de
trazer tal informação ao processo. De outro lado, o julgado fixou o marco inicial do
benefício a partir da citação e a parte autora não demonstrou qualquer irresignação neste
ponto.
Ora, pelas provas carreadas aos autos, de fato, não há como presumir a
data do surgimento da moléstia. Até porque não se há notícia do diagnóstico relativo ao
afastamento previdenciário noticiado nos autos, em que pese a alegação da autoria
veiculada na exordial.
Diante disso, tenho que, in casu, o marco inicial do benefício fixado
na sentença merece ser mantido. Uma, porque o autor não se insurgiu quanto a esta questão
e, outra, porque a autarquia deixou de demonstrar que o benefício indicado pelo autor na
petição inicial não corresponderia à doença reclamada neste feito e constatada na perícia.
Logo, fica mantido o termo inicial do auxílio acidente, a partir da
citação, excepcionalmente, não havendo que se alterar para a data da juntada do laudo
pericial como pretendido pelo INSS nas razões de seu apelo.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão a partir da citação, apurados mês a mês, de
forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012056-41.2016.8.26.0114 -Voto no 14.443
5
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do advento
da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datado de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários de
manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao marco final de incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
No que concerne ao pagamento dos honorários advocatícios,
considerando que a sentença foi prolatada já na vigência da Lei no 13.105/2015, e, em se
tratando de decisão ilíquida, a fixação da referida verba deve ser realizada, após a
apresentação da conta de liquidação, nos termos do que dispõe o artigo 85, inciso II, §4o,
do Novo Código de Processo Civil.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas, conforme
artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo), ressalvadas,
entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial, mantida, porém, a
condenação da autarquia, observados os parâmetros definidos neste Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator